Tribunal: TJDFT
Processo: 0754841-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754841-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS, GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Imóvel – Indenização Benfeitorias – Deferimento Prazo para Desocupação Voluntária Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual, em Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ausência de fixação de prazo razoável para proceder à retirada de bens móveis. Defende a idoneidade da caução prestada, uma vez que diz respeito ao crédito que os agravados alegam possuir contra os agravantes, referente à taxa de ocupação. Pretendem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. Na espécie, entendo ser o caso de deferir parcialmente a medida pleiteada pelos agravantes. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Com efeito, a Ação de Imissão de Posse, apesar da sugestão do nome, é Ação de Direito Real, posto que não fundada na posse, mas na propriedade do bem imóvel. Dessa forma, a discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. No caso, o Acordão proferido nos autos do processo n°0707761-95.2021.8.07.0014, apensar de ainda não ter transitado em julgado, manteve a Sentença no que tange à imissão na posse do imóvel, reconhecendo tão somente o direito à indenização pelas benfeitorias, in verbis: “Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reconhecer o direito dos réus à indenização pelas benfeitorias realizadas, em razão da posse de boa-fé. Mantenho, contudo, os demais termos da Sentença, diante da impossibilidade de retenção, permitindo, assim, a imissão na posse do imóvel situado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Apartamento 301, Polo de Modas, Bairro Guará II, Brasília/DF, CEP 71.070-520.” Ainda, consignou-se expressamente a impossibilidade do direito de retenção, uma vez que, após a consolidação da propriedade em favor da Terracap e a posterior arrematação pelos agravados, a posse exercida pelos agravantes passou a ser precária. Assim, resta legítimo o exercício do direito à imissão na posse pelo proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Apesar disso, certo é a existência de terceiros ocupando o imóvel há anos, amparado, inclusive, em instrumento particular de Cessão de Direito firmado em junho de 2017, circunstância que demanda análise cautelosa acerca dos efeitos incidentes sobre o bem. Nesse contexto, embora o agravado, na qualidade de proprietário, tenha direito à imissão na posse do bem, tal prerrogativa deve ser exercida com observância aos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana, de modo a compatibilizar o direito real com a proteção conferida à posse de boa-fé e às benfeitorias realizadas pelos ocupantes. Portanto, a imissão na posse deve ser examinada com redobrada cautela, à luz dos mencionados princípios constitucionais e das particularidades fáticas deste processo, evitando-se medida que possa gerar dano irreversível aos ocupantes. Desse modo, em juízo de cognição sumária, mostra-se prudente, previamente à desocupação forçada, conceder o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária do imóvel pelos atuais ocupantes, permitindo a retirada de bens móveis e a devida organização. Cabe salientar o perigo de dano, decorrente da potencial lesão grave e de difícil reversão no caso da desocupação forçada imediata, sobretudo considerando a utilização do imóvel para moradia de terceiros. Diante do exposto, CONCEDO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que previamente ao cumprimento do mandado de imissão na posse, seja oportunizado o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária dos atuais ocupantes do imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, unidade 301, Polo de Modas, Guará – II/DF. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator